Tribunal: STF
Processo: ARE 1425282
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE SINDICAL REPRESENTANTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ROL DOS LEGITIMADOS PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES. SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA. ADICIONAL NOTURNO. CONDIÇÕES LEGAIS. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDASP. SINDICATO DE ÂMBITO ESTADUAL. ART. 63, VII DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEGITIMAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TJPE PARA JULGAMENTO DE ADI EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 39, §3º DA CF REPRODUZIDO NO ART. 98, V DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LEI ESTADUAL Nº 11.144/94 QUE INSTITUIU O ADICIONAL DE VIGILÂNCIA NOTURNA. LEGISLAÇÃO QUE SE DESTINA APENAS AOS SERVIDORES QUE EXERCEM ATIVIDADE DE VIGILANTE. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO PARA PERCEPÇÃO DO ADICIONAL. EXIGÊNCIA DE NÍVEL MÉDIO E ADMINISTRATIVO. VILIPÊNDIO AO ART. 39, §º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REPRODUZIDO NO ART. 98, V DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INAUGURAL PARA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. 1- PRELIMINAR REFERENTE À ILEGITIMIDADE ATIVA: Segundo o Estado de Pernambuco, o Sindicato dos Agentes e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Pernambuco não se encaixa nas hipóteses previstas no art. 103 da Constituição Federal e por este motivo não detém legitimidade para propor a presente ação. Contudo, para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade perante este Tribunal de Justiça estadual, basta que o sindicato tenha âmbito estadual, nos termos do inciso VII do art. 63 da Constituição do Estado de Pernambuco. Preliminar rejeitada. 2- PRELIMINAR REFERENTE À INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE ADI EM FACE DA CONSITUIÇÃO FEDERAL: conforme se constata, a presente ADI questiona lei estadual em face de dispositivo da Constituição Federal reproduzido na Constituição Estadual. A despeito de ter sido apontado, na inaugural, o vilipêndio do art. 39, §3º da CF, que assegura aos servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional a remuneração de trabalho noturno superior ao diurno, foi também apontado o vilipêndio ao art. 98, V da Constituição do Estado de Pernambuco, que reproduziu o texto da Carta Magna. Ademais, a tese fixada pela Corte Suprema no julgamento do recurso paradigma RE nº 650.898/RS - TEMA 484 - é de que os tribunais de justiça estaduais podem exercer controle abstrato de constitucionalidade tendo como parâmetro normas da Constituição Federal desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. No presente caso, a norma da constituição federal inserta no art. 39, §3º da CF é norma central, que trata da administração pública e portanto norma de reprodução obrigatória. Preliminar rejeitada. MÉRITO: Segundo o sindicato requerente, o vício material da norma está em exigir condições para o pagamento do adicional noturno não previstas pelo constituinte originário, quais sejam: (1) que o servidor tenha nível médio e administrativo; (2) que o servidor exerça atividades de vigilante. A lei 11.144/94 que institui o adicional de vigilância noturna destina-se apenas aos servidores públicos que exercem serviços de vigilância e isto, por si só, não a torna inconstitucional, tampouco retira o direito dos demais servidores esculpido na Constituição, o qual, acaso negado no exercício de serviço noturno, pode ser perseguido através das vias competentes. Entretanto, o fato do art. 2º da Lei Estadual nº 11.144/94 prever em seu texto que apenas os vigilantes que possuam nível médio e administrativo receberão o adicional de vigilância noturna, o torna eivado de inconstitucionalidade material por impor condição não prevista no texto constitucional. Ademais, promove segregação irracional dentro da classe dos servidores que exercem serviços de vigilância.Procedência parcial do pedido inaugural para declarar a inconstitucionalidade material e parcial do art. 2º da Lei Estadual nº 11.144/94, no tocante à expressão ‘de nível médio e administrativo’ contida em seu texto. (Ação Direta de Inconstitucionalidade 509173-40003200-40.2018.8.17.0000, Rel. Antônio Fernando de Araújo Martins, Órgão Especial, julgado em 10/06/2019, DJe 09/09/2019)” (fls. 9-10, e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 7º e o § 3º do art. 39 da Constituição da República. Argumenta que “não há fundamento jurídico algum para postular a extensão do adicional noturno previsto na Lei Estadual n. 11.144/1994 aos autores visto que não há na citada lei tal previsão” (fl. 6, e-doc. 5).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o r. Acórdão recorrido declarando constitucional o texto integral do artigo 2 da Lei Ordinária n. 11.144, de 21 de novembro de 1994” (fl. 8, e-doc. 5). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 7).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “demonstrou a violação direta à norma constitucional, bem como que a sua admissão não implica em reanálise de mérito” (fl. 2, e-doc. 9).



    Salienta que “não cabe ao Poder Judiciário realizar extensão do adicional noturno, sob pena de violação ao princípio da Separação de Poderes, base de nosso Estado Democrático de Direito, além de consiste em clara violação à Súmula Vinculante n. 37 do próprio STF, que veda ao Poder Judiciário a majoração de vencimentos de servidor público com base no princípio da isonomia” (fl. 4, e-doc. 9).



    Pede o provimento do presente recurso.



    5. Em 22.3.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do presente recurso extraordinário com agravo, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo” (fl. 1, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que, nos termos do § 2º do art. 125 da Constituição da República, o constituinte estadual dispõe de autonomia para definir os legitimados para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos locais nos Tribunais de Justiça estaduais, sendo vedada a atribuição de legitimidade a uma única pessoa ou órgão. Confiram-se os precedentes:



    “No § 2º do art. 125 da Constituição da República se veda seja atribuída a um único órgão a legitimidade para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. Os Estados detêm autonomia para ampliar os legitimados para além do previsto no art. 103 da Constituição da República” (ADI n. 558, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2021).



    “O STF já assentou não ser o art. 103 da CF/88 norma de reprodução obrigatória pelas Constituições dos estados-membros, os quais podem estabelecer os legitimados ao exercício do controle de constitucionalidade no âmbito do tribunal de justiça, desde que não reservem tal faculdade somente a um órgão ou entidade, por força do que dispõe o art. 125, § 2º, da Constituição Federal” (RE n. 1.298.856-AgR, Relator o Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 28.11.2022).



    Na Constituição de Pernambuco, dispõe-se sobre os legitimados para propositura da representação de inconstitucionalidade:



    “Art. 63. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade:



    I - o Governador do Estado;



    II - a Mesa da Assembleia Legislativa;



    III - o Procurador-Geral da Justiça;



    IV - os Prefeitos e as Mesas das Câmaras de Vereadores, ou entidade de classe de âmbito municipal, quando se tratar de lei ou ato normativo do respectivo Município;



    V - os Conselhos Regionais das profissões reconhecidas, sediadas em Pernambuco;



    VI - partido político com representação nas Câmaras Municipais, na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional;



    VII - federação sindical, sindicato ou entidade de classe de âmbito estadual”. 



    Com fundamento nesse rol de legitimados para a representação de inconstitucionalidade, o órgão especial do Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade da entidade sindical representativa de classe profissional estadual.



    Para rever o entendimento adotado no acórdão recorrido quanto à legitimidade do Sindicato recorrido, seria necessária a análise das disposições da Constituição estadual sobre a matéria, vedado nesta via processual, nos termos da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Assentada pelo Tribunal de origem a legitimidade de entidade para deflagrar o controle de constitucionalidade à luz da constituição estadual, rever essa premissa demandaria análise do permissivo estadual, o que encontra óbice na Súmula nº 280 do Tribunal” (RE n. 1.342.739-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.8.2022).



    8. No julgamento da representação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Penais do Sistema Penitenciário do Estado de Pernambuco, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 2º da Lei estadual n. 11.144/1994 quanto à expressão “de nível médio e administrativo” (fl. 8, e-doc. 3), com a seguinte fundamentação:



    “(...) o fato do art. 2º da Lei Estadual nº 11.144/94 prever em seu texto que apenas os vigilantes que possuam nível médio e administrativo receberão o adicional de vigilância noturna, o torna eivado de patente vício material. 



    Conforme previsto no art. 39, §3º da lex mater e no art. 98, V da constituição estadual, a remuneração de trabalho noturno deverá ser superior ao diurno, não se exigindo quaisquer condicionantes para tanto. 



    Na medida em que o art. 2º da Lei 11.144/94 impõe condição aos vigilantes e exige nível médio e administrativo para o pagamento do adicional de vigilância noturna, vilipendia inegavelmente a constituição federal e estadual. 



    Ademais, a condição exigida no dispositivo promove segregação irracional dentro da classe dos servidores que exercem serviços de vigilância, posto que a previsão constitucional do pagamento de adicional noturno obviamente respaldou-se em critérios relativos aos prejuízos trazidos com o horário noturno de trabalho, que não se relacionam com a escolaridade de cada servidor.



    Por fim, ressalto que quando parte da lei puder subsistir, de forma autônoma e lógica, somente deverá ser declarada a inconstitucionalidade do trecho viciado, ou seja, somente deve haver a declaração de inconstitucionalidade parcial da lei” (fls. 6-8, e-doc. 14).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 11.144/1994 e Constituição de Pernambuco). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.089.841-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.3.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como uma nova análise da legislação local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar caso semelhante, já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa ao direito de policiais civis, que trabalham sob regime de plantão, receberem adicional noturno, ante o caráter infraconstitucional da discussão (Tema 276). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.370.366-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Regime de plantão. Adicional noturno. Percepção. Discussão. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.241.433-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020).



    Nada há nada a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora